Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713281-29.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: MAREES GESTAO FINANCEIRA LTDA, HENIO DELFINO FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Conforme consta da procuração de BANCO DAYCOVAL S/A, os poderes outorgados a DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215-A, um dos patronos do Banco e subscritor da apelação interposta em 05/02/2024 (ID 58569864, p. p. 01-23), tinham validade até 14/09/2023 (ID 58569823). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta e demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (a partir de 15/09/2023) sob pena de ineficácia desses atos em relação ao BANCO DAYCOVAL S/A. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a BANCO DAYCOVAL S/A para que regularize representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 76, §2o, I, CPC Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora